Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708792-19.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR RODRIGUES DO PRADO, ANTONIO BARROS DA SILVA APELADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta em desfavor de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Determinada a expedição de ofício ao Detran requisitando informações acerca dos motivos que impedem a transferência de titularidade do veículo VW Gol City, Ano/Mod 2014/2015, placa PAH 4575, Renavam 01058379566, o referido órgão apresentou reposta no ID 57699988/57699989. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a resposta e documentos apresentados. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora